Tribunal: TJMMG
Processo: 2000453-33.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DESRESPEITO A SUPERIOR - ART. 160 DO CPM - AUSÊNCIA DE DOLO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ART. 439, “B”, DO CPPM - PROVIMENTO NEGADO.
- Se o contexto fático-probatório coligido aos autos demonstra que a acusada não agiu com vontade livre e consciente de menosprezar ou faltar com o respeito em relação à sua superior hierárquica, a absolvição, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, é medida que se impõe.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000453-33.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 07/10/2021 Publicação: 20/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESRESPEITO A SUPERIOR – ART. 160 DO CPM – AUSÊNCIA DE DOLO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 439, “B”, DO CPPM – PROVIMENTO NEGADO. - Se o contexto fático-probatório coligido aos autos demonstra que a acusada não agiu com vontade livre e consciente de menosprezar ou faltar com o respeito em relação à sua superior hierárquica, a absolvição, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelada a 3º Sgt PM Márcia Aparecida Soares, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença primeva que absolveu a 3º Sgt PM Márcia Aparecida Soares, com fundamento no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor da 3º Sargento PM Márcia Aparecida Soares, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] No dia 12 de agosto de 2019, por volta das 15h20min, na cidade de Patos de Minas-MG, a denunciada desrespeitou superior diante de outro militar. Segundo consta, no dia 09 de agosto de 2019, a denunciada foi autorizada a sair do serviço às 15h30min para viajar para Bom Despacho. A graduada encerrou suas atividades no consultório odontológico e saiu do local às 15h15min para se trocar, retornado às 15h25min em trajes civis, quando se despediu e ausentou-se definitivamente do recinto, em tese, antes do horário excepcionalmente autorizado. Na ocasião, a Major Rosânia confeccionou um bilhete (fl. 06), com o seguinte teor: “Sgt Márcia saiu do consultório às 15h15min e sem farda, pegou alguma coisa no consultório às 15h25min e deu taiu”, o que desagradou a denunciada. Já no dia 12 de agosto de 2019 (segunda-feira), ao ser orientada pela Major Rosânia, oficial chefe do NAIS, quanto à necessidade de melhora do seu desempenho profissional, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 denunciada alterou o seu estado emocional e tom de voz, tecendo críticas profissionais e pessoais em face da referida oficial. Na ocasião, a denunciada num tom de irritação respondeu que precisava sim melhorar muita coisa e que estava chateada com o bilhete que a oficial tinha escrito. Em seguida, exaltada, falou que na sexta-feira ela tinha saído mais cedo para ver seu pai, que estava doente. Num tom de voz alto disse a oficial que ela também chegava atrasada para o serviço e com voz agressiva, por 03 vezes repetidamente falou a seguinte frase: “A senhora não deve ter pai, pois, eu tenho, por isso eu saí sexta feira, para poder ficar com ele”. Tal fato fora presenciado pelo 2º Sgt PM José Eustáquio Gomes de Pinto. Frente ao exposto, a denunciada encontra-se incursa no art. 160, (desrespeito a superior), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ela citada para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenada nas sanções que lhe couberem. (Evento 3 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 22/06/2020 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O benefício da suspensão condicional do processo proposto não foi aceito pela acusada (Eventos 49 – ATA1 e 50 – ÁUDIO/VÍDEO5). Os depoimentos da ofendida – Major PM Rosânia Caixeta dos Reis Borges – e das testemunhas de acusação – 2ª Ten PM Nicolle Lauar Pimenta e 2º Sgt PM José Eustáquio Gomes Pinho – foram colhidos por meio de recurso audiovisual, conforme norma vigente (Evento 50). Da mesma forma, foram inquiridas as testemunhas de defesa – Ten-Cel PM Jussara Mendonça Alvarenga, Subtenente PM Cátia de Araújo Brás e Sônia Pacheco Tiago (Evento 84). A acusada foi interrogada na audiência realizada no dia 24/11/2021 (Evento 96). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram. Já na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações orais em plenário (Evento 96 – ATA1). Concluída a instrução criminal, em 16/02/2021, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, para a sessão de julgamento. Na oportunidade, o Parquet requereu a condenação da acusada nos exatos termos da denúncia, com eventual aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 48, parágrafo único, do Código Penal Militar (CPM). Por sua vez, a defesa requereu a absolvição da acusada, por ausência de dolo, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade, julgou improcedente a denúncia para absolver a acusada, 3º Sgt PM MÁRCIA APARECIDA SOARES, da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no art.439, "b", do CPPM, configurada unicamente a infração administrativa (Evento 118). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A audiência para leitura da sentença absolutória acostada ao Evento 122 foi dispensada (Evento 121 – DESP1). O Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação, alegando que a r. sentença deve ser reformada, pois as provas carreadas aos autos demonstram que a apelada, de forma livre e consciente, praticou a conduta descrita no artigo 160 (desrespeito a superior) do CPM, não havendo que se falar em ausência de dolo. Disse que o abalo emocional e o momento familiar tumultuado em virtude da grave enfermidade do pai da apelada não afastam o dolo para a configuração do crime de desrespeito a superior. Salientou que a apelada, na presença do Sgt PM Pinho, em elevado tom de voz, afirmou que a ofendida também chegava atrasada ao serviço, tendo, ainda, se levantado enquanto a Major Rosânia permanecia sentada, e com voz agressiva, por três vezes, falou: “A senhora não deve ter pai não, pois eu tenho, por isso eu saí sexta-feira para poder ficar com ele”. Aduziu que a apelada agiu com o intuito de desrespeitar a Major Rosânia, motivada pela interpretação que fez do bilhete deixado pela superior hierárquica em sua mesa, o qual fazia referência aos fatos ocorridos no dia anterior, quando a apelada, ainda que autorizada, saiu mais cedo do trabalho. Segundo o apelante, os questionamentos feitos pela apelada não foram respeitosos, pelo contrário, se deram de forma afrontosa, agressiva e num tom elevado. Alegou que a prova testemunhal colhida em juízo confirmou que a apelada, intencionalmente, desrespeitou sua companheira de farda, na presença de outro militar. Com tais considerações, requereu se conheça do presente recurso e se dê a ele provimento, para que seja a apelada condenada pela prática do crime previsto no artigo 160 (desrespeito a superior) do CPM, com eventual aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 48, parágrafo único, do CPM (Evento 129). A defesa apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando, em síntese, que a apelada passava por momentos difíceis e que sua conduta não ofendeu a disciplina militar ou os bens tutelados pelo direito penal. Destacou que a apelada foi autorizada a sair mais cedo para acompanhar o seu pai, que estava acometido por uma doença grave, e, quando retornou ao trabalho, visualizou um bilhete da sua superior hierárquica, no qual era possível entender que ela havia pegado um objeto não identificado e saído. Assim, a apelada, por entender que a oficial estava questionando a sua integridade moral, decidiu questioná-la sobre tal desconfiança. Segundo a defesa, o estado psiquiátrico desfavorável da apelada fez com que ela não utilizasse as melhores, nem as mais convenientes palavras. Reiterou que a apelada não possuía a intenção de ofender ou afrontar a sua superiora hierárquica. Disse que o depoimento prestado pela Tenente-Coronel Jussara corrobora o alegado pela defesa e demonstra que a apelada estava em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tratamento psiquiátrico há mais de 15 (quinze) anos, apresentando grave depressão e tentativas anteriores de autoextermínio. Destacou também que a apelada possui mais de 20 (vinte anos) de efetivo serviço, não possui registros de indisciplina, nunca justificou atos antiéticos com seu tratamento psiquiátrico e que possui problemas comportamentais. Alegou que a condenação só poderia ser imposta à apelada, se comprovassem que a militar agiu com ânimo de ofender e/ou diminuir a autoridade da Major Rosânia, o que não aconteceu. Da mesma forma, alegou que a prova testemunhal foi unânime em reconhecer o descontrole e o posterior arrependimento da apelada. Nesses termos, pugnou pela manutenção da sentença primeva (Evento 140). Em parecer, a e. Procuradora de Justiça, Dra. Elba Rondino, manifestou-se no sentido de que o caderno probatório coligido aos autos comprova que a apelada proferiu palavras desrespeitosas em desfavor da sua superior hierárquica, Major PM Rosânia Caixeta dos Reis Borges, na presença de outro militar, simplesmente por não se conformar com o bilhete escrito pela Oficial sobre sua saída antecipada do trabalho em data pretérita. Afirmou que a situação poderia ter sido facilmente resolvida se a apelada tivesse optado por explicar civilizadamente à Major Rosânia que o encerramento antecipado de seu expediente de trabalho naquele dia havia sido previamente autorizado pela administração militar. No entanto, ela preferiu iniciar uma discussão acalorada com a oficial na presença de outro militar, provocando uma situação constrangedora e completamente desnecessária. Disse que o Conselho Permanente de Justiça entendeu pela absolvição da apelada, todavia a MM. Juíza reconheceu expressamente, na fundamentação do decreto absolutório, que as palavras proferidas pela apelada foram “destinadas a ferir a oficial superior”, o que, sem dúvida, configura o crime de desrespeito a superior. Nesses termos, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª Instância, com a condenação da 3º Sgt PM MÁRCIA APARECIDA SOARES nas sanções do artigo 160 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, por nele se encontrarem presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do conjunto probatório carreado aos autos, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida em seus exatos termos, pelos motivos que passo a expor. Ao analisar o tipo penal descrito no art. 160 do Código Penal Militar, Enio Luiz Rossetto leciona sobre o elemento subjetivo que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 o desabafo momentâneo, a discussão ou a reação colérica não correspondem à vontade do agente em desrespeitar o superior. Não se faz presente o elemento subjetivo. Não basta que a expressão verbal seja objetivamente desrespeitosa, mas é indispensável que o agente tenha a vontade e a consciência disso. Enfim, o afastamento do dolo pela emoção depende muito do fato concreto e da personalidade do agente (in Código Penal Militar Comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 515). Na mesma esteira, seguem os apontamentos de Célio Lobão sobre a matéria: [...] Por outro lado, o Superior Tribunal Militar decidiu que não comete desrespeito 'o militar que profere a esmo uma expressão de desabafo e protesto ao verificar que seu superior agia de modo contrário ao que consigo estabelecera. Ausência de dolo caracterizador do crime' (AP. n. 35.630, Ement. Do STM, de out./1966. (Direito Penal Militar. Brasília Jurídica. 3. ed. Brasília. p. 218) Partindo dessa premissa e confrontando o contexto nos quais foram proferidas as palavras descritas na exordial acusatória com a prova oral produzida nos autos, sobretudo os depoimentos das testemunhas 2º Ten PM Nicolle Lauar Pimenta, Ten Cel PM Jussara Mendonça Alvarenga, Subtenente PM Cátia de Araújo Brás e Sônia Pacheco Tiago, concluo que não restou caracterizado o interesse da acusada em menosprezar, faltar com o respeito ou mesmo com consideração à sua superior hierárquica. Ao contrário, entendo que o que se verifica dos autos é que a conduta da acusada decorreu da fragilidade do estado emocional que ela apresentava à época dos fatos. O histórico médico e psicológico noticiado – inclusive com tentativas de autoextermínio – aliado ao momento familiar em que ela enfrentava com a doença de seu pai, que veio a falecer dias após os fatos, desencadearam uma reação impulsiva e desequilibrada da acusada ao ser advertida sobre o seu desempenho pela Major Rosânia. A testemunha 2º Ten QOS Nicolle Lauar Pimenta informou, em juízo, que não presenciou os fatos narrados na exordial, mas que, no dia dos fatos, realizou o atendimento da acusada a pedido da Major Rosânia logo após o conflito. Segundo a oficial, a Sgt Márcia entrou em seu consultório chorando muito, muito nervosa, “estressada com outras coisas” e descontrolada emocionalmente. Registre-se que, ao ser questionada se, na sua avaliação, a acusada agiu como uma “pessoa indisciplinada, que queria de fato afrontar a disciplina militar” ou como “uma pessoa que estava descontrolada emocionalmente”, a oficial optou pela segunda alternativa (evento 50, AUDIO/VÍDEO2). O Sgt PM José Eustáquio de Gomes Pinho, que presenciou os fatos, confirmou em juízo o descontrole emocional da acusada na ocasião, ao descrever que ela estava “bastante exaltada, nervosa, chorando muito, falando que ia suicidar, que não aguentava mais [...]” (evento 50 - AUDIO/VÍDEO3). Temos ainda que a médica psiquiatra Ten Cel PM QOS Jussara Mendonça Alvarenga informou em juízo que começou a atender a Sgt TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Márcia na CLIPS HPM (Clínica Psicológica do Hospital da Polícia Militar), no ano de 2006, mas ressaltou a existência de atendimentos médicos anteriores por outros profissionais, inclusive com o uso de medicação antidepressiva. Aduziu que a acusada apresenta quadro depressivo recorrente grave, com pensamento e tentativas de autoextermínio e episódios de internação. Na mesma esteira, coaduno ainda com os fundamentos da sentença primeva, sendo oportuna a sua colação: O estado emocional e o quadro psiquiátrico da policial militar - não configuram inimputabilidade e nem semi-imputabilidade - mas podem ter influenciado na maneira como ela se portou e na sua reação exagerada, no choro, no nervosismo e nas palavras destinadas a ferir a oficial superior. No mais, apesar de todas as dificuldades vividas, ela construiu laços afetivos e uma carreira profissional bem sucedida - portanto, a conduta praticada embora não configure crime, subsiste na forma de infração disciplinar em desfavor da oficial superior. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença primeva, que absolveu a 3º Sgt PM Márcia Aparecida Soares, com fundamento no art. 439, “b”1, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso ministerial. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator 1 Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: [...] b) não constituir o fato infração penal; [...]